Tribunal: TJDFT
Processo: 0744455-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744455-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANICERCIO LIANDRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER SA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO ANICERCIO LIANDRO DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0727760-96.2023.8.07.0003, cujo juízo singular determinou a emenda da peça inicial. Conclusos os autos a esta relatoria, a parte agravante foi intimada para se manifestar acerca do não cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisão não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos da certidão ID 53113914, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo sem responder a intimação desta relatoria. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Observo que o remédio processual adequado para a hipótese de eventual prejuízo acarretado em virtude de decisões não elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil encontra-se previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC, a saber: "Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões." O Novo Estatuto Processual pretendeu, com essa alteração, evitar a interposição de recursos em face de decisões que, em tese, poderiam causar algum tipo de prejuízo, anulando a sua preclusão para que sejam impugnadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos casos em que tiverem causado prejuízo efetivo às partes quando a sentença não lhes houver sido favorável. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2024 17:29:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora